Tribunal: TJES
Processo: 5009377-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009377-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELEN VIRGINIA BORGHI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade eriçada pelo apelado, tendo em vista que, a despeito da atecnia e da fragilidade dos argumentos tecidos pela apelante acerca da tempestividade dos embargos à execução apresentados, certo é que, ao menos em tese, é possível aferir a existência de elementos que se prestam a combater a conclusão da sentença, conforme trechos do recurso que tanto alegam o ajuizamento tempestivo a partir da publicação do ato que determinou a ordem de penhora (13/7/2021), como pelo manejo de tese pela apreciação de matéria de ordem pública.

2 - A intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível à análise das objeções da embargante, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do TJES e do STJ.

3 - Segundo já decidiu este TJESA
“[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018).

3 - Recurso desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5009377-29.2021.8.08.0048

Apelante: Kelen Virgínia Borghi

Apelado: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução apresentada por
Kelen Virgínia Borghi, diante da intempestividade, bem como revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a ela.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, a pretexto de sua incapacidade financeira demonstrada nos autos que não lhe permite arcar com as despesas processuais, sob pena de prejuízo ao seu sustento e de sua família. Alega que a apresentação dos embargos à execução atendeu ao prazo do art. 915, do CPC, referindo-se o termo inicial da publicação da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Por fim, sustenta a impossibilidade de penhora do imóvel indicado, sob o argumento de tratar-se de bem de família, portanto, matéria de ordem pública.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, suscitando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual rejeitou liminarmente a ação de embargos à execução apresentada por
Kelen Virgínia Borghi, diante da intempestividade, bem como revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a ela.

De logo, tenho que não vinga a preliminar recursal de violação ao princípio da dialeticidade eriçada pelo apelado, tendo em vista que, a despeito da atecnia e da fragilidade dos argumentos tecidos pela apelante acerca da tempestividade dos embargos à execução apresentados, certo é que, ao menos em tese, é possível aferir a existência de elementos que se prestam a combater a conclusão da sentença, conforme trechos do recurso que tanto alegam o ajuizamento tempestivo a partir da publicação do ato que determinou a ordem de penhora (13/7/2021), como pelo manejo de tese pela apreciação de matéria de ordem pública.

Assim,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelo apelado.

Pois bem. Colhe-se da jurisprudência do STJ que “
[...] "Havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução,
a partir da juntada do respectivo comprovante da citação,
salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último, nos termos do art. 915, § 1º, do CPC" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.516.974/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.[...]”.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.614.321/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

Ora, no caso vertente, a apelante não logrou êxito em demonstrar a data em que se deu a juntada do mandado de citação referente à ação de execução de título executivo extrajudicial nº 0000616-65.2019.8.08.0048, todavia, toma como termo inicial a data da decisão que rejeitou exceção de pré executividade apresentada por ela em idos de outubro de 2020, conforme informação do sistema de consulta processual do TJES.

Logo, a ciência inequívoca dela acerca da execução, desde outubro de 2020, com o comparecimento espontâneo, denota a manifesta intempestividade da ação de embargos à execução apresentada somente em 29/7/2021.

Posta assim a questão, a intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível à análise das objeções da embargante, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE IDENTIFICADA – EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO JULGADO PREJUDICADO. 1 –
Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]a intempestividade dos embargos à execução resulta em óbice intransponível para que haja manifestação sobre as questões eriçadas pela parte, ainda que se tratem de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ
.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0032440-27.2013.8.08.0024 024130296874, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018) 2 – Preliminar suscitada de ofício acolhida para reformar a sentença recorrida e rejeitar os embargos à execução opostos pelos apelantes, ante sua flagrante intempestividade. 3 – Apelação cível julgada prejudicada.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000738-15.2003.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Nov/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Os embargos à execução intempestivamente apresentados impedem o conhecimento da matéria de ordem pública suscitada na inicial, ainda que se trate de impenhorabilidade do bem de família, dada a própria inexistência da via processual eleita. Precedentes STJ
. 2) Apelo desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013365-46.2021.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,

Data: 10/Aug/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.

1.
A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública.
2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente. 3. A ausência de impugnação a fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973.
BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2.
Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 454.033/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 24/4/2017.)

Por fim, de igual modo, tenho que a conclusão do magistrado singular pela revogação do benefício da gratuidade de justiça até então concedido para a apelante, deve permanecer intacta.

Afinal,
“[...] Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 008179000297, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, DJ: 29/05/2018).

Na hipótese dos autos, a despeito da declaração de hipossuficiência apresentada pela apelante, certo é que o caso dos autos revela que ela figurou como avalista para captação de recursos para capital de giro em favor da sociedade empresária da qual ela é sócia administradora, circunstância suficiente para ilidir a presunção de incapacidade financeira. No entanto, embora o magistrado singular tenha lançado mão da regra do §2º, do art. 99, do CPC, a apelante apenas trouxe aos autos comprovante da regularidade do seu CPF perante a Receita Federal, cópia da CTPS, extrato bancário que, diga-se de passagem, encontra-se desatualizado.

Portanto, concluo que a apelante realmente não colacionou aos autos elementos fidedignos para a demonstração de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual a revogação da benesse é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença, majorando a condenação da apelante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.